Tribunal: TJSP
Processo: 0001574-73.2017.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Furto qualificado – Nulidade da sentença – Omissão – Ausência de resposta a requerimento da Defesa – Não interposição de embargos – Correção que pode ser feita no julgamento da apelação – Anulação – Inviabilidade – Preliminar afastada;
Furto qualificado – Crime impossível – Valor do prejuízo causado à empresa maior que o capital social declarado – Materialidade bem comprovada – Preliminar

Ementa:
Furto qualificado – Nulidade da sentença – Omissão – Ausência de resposta a requerimento da Defesa – Não interposição de embargos – Correção que pode ser feita no julgamento da apelação – Anulação – Inviabilidade – Preliminar afastada;
Furto qualificado – Crime impossível – Valor do prejuízo causado à empresa maior que o capital social declarado – Materialidade bem comprovada – Preliminar afastada;
Furto mediante fraude – Autoria bem demonstrada – Agente que, mediante alteração de valores de venda em sistema se apropriava da diferença – Caracterização – Pena – Adequação – Réu primário e sem antecedentes – Natureza do delito – Regime aberto – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Possibilidade – Recurso provido em parte

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001574-73.2017.8.26.0548 - Paulínia
Apelante: Fernando Gonçalves Rocha
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17662
Registro: 2020.0000366359
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001574-73.2017.8.26.0548, da Comarca de Paulínia, em que é apelante FERNANDO
GONÇALVES ROCHA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Afastada a preliminar,
deram parcial provimento ao recurso para reduzir a pena Fernando Gonçalves
Rocha para 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 18 dias-multa, de valor unitário
mínimo, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período e
prestação pecuniária de um salário mínimo, tudo conforme determinado pelo juízo da
execução. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001574-73.2017.8.26.0548 - Paulínia
Apelante: Fernando Gonçalves Rocha
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17662
Furto qualificado – Nulidade da sentença –
Omissão – Ausência de resposta a requerimento da
Defesa – Não interposição de embargos – Correção
que pode ser feita no julgamento da apelação –
Anulação – Inviabilidade – Preliminar afastada;
Furto qualificado – Crime impossível – Valor do
prejuízo causado à empresa maior que o capital
social declarado – Materialidade bem comprovada
– Preliminar afastada;
Furto mediante fraude – Autoria bem demonstrada
– Agente que, mediante alteração de valores de
venda em sistema se apropriava da diferença –
Caracterização – Pena – Adequação – Réu primário
e sem antecedentes – Natureza do delito – Regime
aberto – Substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos – Possibilidade – Recurso
provido em parte

Vistos.
FERNANDO GONÇALVES ROCHA, qualificado
nos autos, foi denunciado, processado e ao final condenado, por sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Carlos Eduardo Mendes, da 1a Vara
da Comarca de Paulínia, como incurso no art. 155, § 4o, inciso II, do Código

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001574-73.2017.8.26.0548 - Paulínia
Apelante: Fernando Gonçalves Rocha
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17662
Penal, ao cumprimento da pena de 5 anos de reclusão em regime semiaberto e
500 dias-multa, de valor unitário mínimo (fls. 1813/1819).
Isto porque, em datas diversas e horários incertos
entre o ano de 2014 e o dia 24 de junho de 2017, na Rua Dom Francisco
Barreto, no 460, na cidade de Paulínia, mediante fraude e abuso de confiança,
subtraiu para si a quantia total de R$ 77.979,81, do Supermercado Júnior.
Inconformada recorre a Defesa sustentando a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, notadamente pela falta de
realização de perícia no sistema informatizado. No mérito, busca a absolvição
do réu, seja pela verificação do crime impossível, seja porque a prova não é
suficiente para embasar o decreto condenatório. Subsidiariamente, pleiteia a
redução da pena e a fixação do regime aberto (fls. 1846/1858).
Recebido o recurso (fls. 1834), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 1864/1869).
Regularmente processado o apelo, a d. Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso (fls.
1884/1891).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto por Fernando
Gonçalves da Rocha contra a r. sentença de fls. 1813/1819, que julgou
procedente a ação penal e o condenou, por infringência ao art. 155, § 4o,
inciso II, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 5 anos de reclusão
em regime semiaberto e 500 dias-multa, de valor unitário mínimo.
E, na análise dos argumentos trazidos com o
recurso, cumpre inicialmente afastar a preliminar arguida pela Defesa, pois,

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001574-73.2017.8.26.0548 - Paulínia
Apelante: Fernando Gonçalves Rocha
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17662
embora não tenha sido apreciado o pedido de realização de perícia no sistema
informatizado da empresa-vítima, não houve oposição de embargos de
declaração para o fim de sanar essa omissão, que, portanto, pode ser corrigida
no julgamento da apelação.
De qualquer forma, como não há qualquer prova de
prejuízo para o réu, pois a materialidade delitiva veio bem comprovada nos
documentos que instruíram o oferecimento da denúncia, a ausência do exame
pericial pretendido não serve para anular a sentença condenatória, ou a
instrução criminal, onde foram observados todos os princípios constitucionais
e processuais penais.
De fato, o réu foi acusado da prática de furto
mediante fraude e abuso de confiança porém as fraudes verificadas não
consistiam em qualquer modificação do sistema, mas sim na alteração, ou
inserção, indevida dos dados nele constantes, conforme ficou bem descrito na
denúncia.
Na verdade, o acusado ora lançava o pedido
corretamente no sistema e depois de algum tempo “estornava o pedido e o
reincluía” com valores e quantidades maiores que as devidas, retirando do
caixa o valor correspondente para se apossar da diferença; ora lançava os
pedidos, depois que retirava o valor correspondente apagava o registro e se
apropriava do montante retirado, e em outras oportunidades, retirava o valor
correspondente ao pedido e simplesmente não pagava o fornecedor, embora
recebendo a mercadoria em nome do supermercado, apropriando-se do valor
retirado para tanto.
Desse modo, em nenhum momento o réu foi

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001574-73.2017.8.26.0548 - Paulínia
Apelante: Fernando Gonçalves Rocha
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17662
acusado de promover modificação no sistema informatizado, mas, sim, de
alterar os dados lançados no sistema para obtenção dos valores e esta questão,
que se confunde com o mérito da ação penal, com ele deve ser analisada,
conforme enfatizou o Magistrado na decisão de fls. 1722.
Por outro lado, não se verifica a ocorrência de crime
impossível.
Como se sabe, o capital social de uma empresa
representa apenas o valor inicial investido para o funcionamento do negócio
e, portanto, não se confunde com o valor circulante da empresa, ou com o
lucro auferido nas negociações, de maneira que, ainda que o valor do
desfalque atribuído ao acusado dependa de comprovação (questão que, mais
uma vez, toca ao mérito da ação), a diferença apontada entre o valor
supostamente subtraído e o valor declarado no contrato social da empresa,
ainda que considerado todo o período de verificação dos desvios e o baixo
valor envolvido nas negociações, não faz desaparecer a materialidade do
crime, pela constatação da impossibilidade de realização do tipo.
De mais a mais, eventuais pendências trabalhistas e
débitos da empresa com o acusado não afastam a justa causa para a ação
penal, diante da natureza dos crimes apurados, razão pela qual as preliminares
arguidas não podem ser acolhidas.
No mérito, a condenação do acusado era mesmo de
rigor.
De fato, preso em flagrante, o acusado negou os
fatos quando foi ouvido pela autoridade policial, alegando que os valores
apreendidos consigo estavam guardados há bastante tempo em sua gaveta e

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001574-73.2017.8.26.0548 - Paulínia
Apelante: Fernando Gonçalves Rocha
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17662
foram auferidos com os trabalhos extras de informática que fazia, pois já não
recebia o pagamento de seus salários há seis meses (fls. 10/11).
Entretanto, já naquela oportunidade foi incriminado
pelo representante da vítima Adelsio Vedovello Júnior e por Maria Aparecida
Mateus, pois, depois que desconfiaram que o réu se apropriava de valores
pequenos e diários mediante lançamento no sistema e retirada de valor maior
que o devido e efetivamente pago aos fornecedores, entregaram a ele algumas
notas previamente copiadas, mas, depois de recebida a mercadoria e realizado
o pagamento, constataram a disparidade do valor que ele retirou para tanto, e
daquele que foi efetivamente entregue ao fornecedor. Assim, chamaram os
guardas municipais, que encontraram entre as notas apreendidas em poder
dele uma daquelas previamente copiadas (fls. 8 e 9).
Como, então, os guardas municipais Gustavo André
Fadini e Fernando Augusto Silva Sandim confirmaram essa ocorrência (fls.
3/4 e 6/7), somente estes elementos já conferiam razoável certeza a propósito
da procedência da demanda.
Mas não é só.
Em juízo, agora sob as garantias do contraditório, a
despeito da costumeira negativa, onde o acusado limitou-se a afirmar que a
empresa lhe devia quatro meses de salário e que o dinheiro apreendido em
seu poder ficava guardado em sua gaveta, mas foi obtido com o conserto de
equipamentos de informática (mídia digital), tem-se que a prova oral tornou
definitiva (ainda que parcialmente) a sua responsabilidade pelos fatos
descritos na denúncia.
Os documentos apreendidos a fls. 19 não deixam

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001574-73.2017.8.26.0548 - Paulínia
Apelante: Fernando Gonçalves Rocha
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17662
dúvida sobre a disparidade entre o valor entregue ao acusado pelo setor
financeiro do supermercado (fls. 21) e aquele que foi pago por ele ao
fornecedor (fls. 20), sobre o qual, aliás, o acusado jamais se manifestou.
Por outro lado, o representante da vítima reafirmou a
ocorrência da subtração e voltou a narrar como tudo aconteceu, pois em
determinada oportunidade, percebeu que o leite que costumavam doar para a
igreja nos finais de semana não estava no estoque, e constataram, então, que
essa mercadoria havia sido paga, razão pela qual passaram a desconfiar do
acusado.
Observaram, dessa forma, que ele lançava no
sistema valores maiores que os devidos aos fornecedores que, no entanto,
recebiam regularmente a quantia devida, constatando, então, que ele ficava
com a diferença, retificando o registro no sistema posteriormente. Por isso,
xerocopiou quatro notas de R$ 50,00 e entregou à fiscal de caixa, orientando-
a a passar essas notas para o réu quando fosse retirar o dinheiro para pagar
algum fornecedor. Assim foi feito e, embora uma das notas tenha sido
efetivamente entregue ao fornecedor, a outra ficou com o acusado (mídia
digital).
A testemunha Maria Aparecida confirmou essa
ocorrência informando que somente ela e Juliana (tesoureira), entregavam
dinheiro para que o réu realizasse os pagamentos devidos, sempre mediante
apresentação do documento que era extraído do sistema que ele mesmo
operava, com uso de senha pessoal, pois, embora Júnior (Adelsio) e o gerente
também realizassem compras para o mercado (conforme o fornecedor),
tinham acesso limitado a esse sistema, assim como a própria Maria Aparecida

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001574-73.2017.8.26.0548 - Paulínia
Apelante: Fernando Gonçalves Rocha
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17662
(mídia digital), diferentemente do que acontecia com o réu.
Com efeito, a testemunha Alcindo Caumo, que
fornecia hortaliças para o supermercado, confirmou que no dia da prisão em
flagrante recebeu R$ 67,20 de Fernando como pagamento das mercadorias
que entregou e não soube informar qual foi o valor que ele retirou para
realizar o pagamento. De qualquer forma, confirmou que pelo período de três
ou quatro anos, era sempre para ele que realizava as entregas e dele recebia os
valores correspondentes aos pedidos, assinando o recibo correspondente
(mídia digital).
Vale dizer, se apenas o acusado era incumbido de
receber a mercadoria (ao menos do fornecedor Alcindo Caumo) e realizar o
pagamento, somente a ele interessava promover a alteração dos registros no
computador, como de fato se verificou, até mesmo porque, como enfatizou o
representante da vítima, ele possuía acesso remoto ao sistema.
Diante desse quadro, o que se vê é que, em várias
oportunidades, o acusado lançou no sistema valores maiores que aqueles
devidos ao fornecedor. Apenas para ilustrar, basta observar que em vários
lançamentos que ele promoveu (com uso de senha pessoal, segundo atestaram
as testemunhas Maria Aparecida e Adelsio e está registrado no extrato
retirado do sistema contábil da empresa) o valor do pedido apresentado pelo
fornecedor – que conforme Alcindo Caumo era o mesmo que ele recebia –
não correspondia ao valor anotado no romaneio que ele apresentava para
retirada do dinheiro do caixa, que era sempre maior (como se vê a fls. 729
referente aos pedidos e romaneios de fls. 874/877, por exemplo).
Além disso, embora a testemunha Flavia Cavalette

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001574-73.2017.8.26.0548 - Paulínia
Apelante: Fernando Gonçalves Rocha
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17662
tenha afirmado que o réu prestava serviços de informática (mídia digital), o
acusado não apresentou qualquer comprovação de que exercia paralelamente
essa atividade remunerada, ônus que competia à Defesa, de maneira que a
versão que apresentou para explicar a origem do dinheiro apreendido é que
restou isolada no conjunto das provas.
Por outro lado, embora seja mesmo indiscutível que
o acusado, por diversas vezes, se apropriou de valores indevidos mediante a
prática da fraude descrita, é de se observar que a acusação ficou bem
comprovada no que diz respeito a vários dos negócios comerciais realizados
com Alcindo Caumo, mas não é possível determinar (agora sim pela falta de
pericia contábil a respeito) que ele tenha sido responsável por todo o prejuízo
mensurado pelo representante da vítima, discussão que foge ao âmbito do
processo penal e deve ser levada ao juízo competente.
Inafastável, então, a prática do furto mediante fraude
e com abuso de confiança – circunstância que também restou bem
comprovada, pois o acusado, que tinha até uma sala exclusiva para
atendimento a fornecedores, com amplo acesso ao sistema de gestão
informatizada e valores em dinheiro para realização de pagamentos – resta
analisar as penas fixadas.
Nesse mister, tem-se que o prejuízo patrimonial é
inerente ao tipo e, no caso, repita-se, o valor real do prejuízo experimentado
pela vítima depende de maior apuração, embora não haja dúvidas de que o
acusado, pelo menos em parte, é responsável por ele.
Entretanto, como foram duas as qualificadoras, as
circunstâncias judiciais não podem mesmo ser consideradas favoráveis, até

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001574-73.2017.8.26.0548 - Paulínia
Apelante: Fernando Gonçalves Rocha
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17662
mesmo porque o acusado sabia que a empresa estava com problemas
financeiros e mesmo assim praticou sucessivas subtrações durante longo
período de tempo, a pena base deve ser fixada em 1/6 acima do mínimo para
cada furto cometido, chegando a 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-
multa, de valor unitário mínimo.
Sem alterações na segunda etapa porque estão
ausentes as circunstâncias modificadoras, a continuidade delitiva autorizou o
aumento de 2/3, tendo em vista que a ação do réu foi repetida várias vezes
durante anos e a pena se torna definitiva em 3 anos, 10 meses e 20 dias de
reclusão e 18 dias-multa, de valor unitário mínimo.
Por fim, tratando-se de réu primário e sem
antecedentes e considerando ainda a natureza do delito – praticado sem
emprego de violência ou grave ameaça – a pena concretizada autoriza a
fixação do regime aberto, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal,
bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de
direitos, fixando-se uma delas em prestação de serviços à comunidade pelo
mesmo período e prestação pecuniária de 1 salário mínimo em favor de
entidade beneficente, tudo conforme determinado pelo juízo da execução.
Em suma, o parcial provimento do recurso é medida
que se impõe à correta solução do caso em questão.
Diante do exposto, afastada a preliminar, DÁ-SE
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para reduzir a pena
Fernando Gonçalves Rocha para 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e
18 dias-multa, de valor unitário mínimo, em regime aberto, substituída a
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos consistentes em

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001574-73.2017.8.26.0548 - Paulínia
Apelante: Fernando Gonçalves Rocha
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17662
prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período e prestação
pecuniária de um salário mínimo, tudo conforme determinado pelo juízo
da execução.
Custas na forma da lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR